Tribunal: STF
Processo: RHC 270100
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Thiago Moraes da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado simultaneamente a recurso especial, ambos contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
2. O agravante cumpre pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, regime inicial fechado, pela prática de crime previsto no artigo 121 §2º, I, IV c/c artigo 14, caput, inciso II, ambos do Código Penal. 
3. Requerida a progressão de regime, o Juízo de primeira instância determinou a realização de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
4. Em razões recursais, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
III. Razões de decidir 
6. O agravo regimental deve trazer fundamentos novos, consistentes e capazes de infirmar a decisão monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios fundamentos. 
7. A simples reafirmação da tese jurídica defendida pela parte, sem o devido confronto com os fundamentos da decisão recorrida, configura ausência de dialeticidade recursal, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
8. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, devendo a parte optar por uma única via de impugnação. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. 3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial.
(HC 1.049.978 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)
 
Em suas razões, a parte recorrente pretende em síntese seja “analisada a progressão do Recorrente, sem sua submissão ao exame criminológico”.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA VINCULANTE 26. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. 
 
2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte recorrente. Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:

Conforme as informações prestadas pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4ª RAJ/SP, constata-se que este writ foi impetrado simultaneamente a recurso especial. 
Entende este Superior Tribunal de Justiça que É inadmissível a impetração do habeas corpus quando há, simultaneamente, recurso especial interposto contra o mesmo acórdão e com idêntico objeto, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. (AgRg no HC n. 1.018.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).

Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 
3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 
(HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)
Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.  Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.
1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.
2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que  a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso provido.
(RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)

Finalmente, as demais teses defensivas sequer foram apreciadas pelo ato dito coator, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 1.049.978/SP.
 
4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
 
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente